Tribunal: TCU
Processo: 023.612/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7747/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.612/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Candida Larissa Farias Alves (XXX.754.115-XX); Carolina Dahmer Velloso (XXX.500.960-XX); Carolina da Silva Miranda Emerich (XXX.749.689-XX); Jaqueline Flores Rohr (XXX.862.699-XX); Jose Vitor Benevides Ferreira (XXX.372.231-XX); Luiz Carlos Pelaquini (XXX.047.389-XX); Manuel Agnelo dos Santos Junior (XXX.343.165-XX); Marcia Goncalves Neves (XXX.727.800-XX); Rejane Silva Regis (XXX.670.520-XX); Rene Alves Moura Cavalcanti (XXX.336.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.